Tribunal: TJSP
Processo: 0021405-77.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A REFORMA DE DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA falta de NATUREZA MÉDIA – PARCIAL ACOLHIMENTO – ATITUDE MOMENTANEAMENTE INCONVENIENTE, SEM REPERCUSSÕES EXPRESSIVAS NÃO CONFIGURA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS 45, i, DA resolução sap 144, DE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A REFORMA DE DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA falta de NATUREZA MÉDIA – PARCIAL ACOLHIMENTO – ATITUDE MOMENTANEAMENTE INCONVENIENTE, SEM REPERCUSSÕES EXPRESSIVAS NÃO CONFIGURA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS 45, i, DA resolução sap 144, DE 29/06/2010, E ART. 50, INCISO VI, COMBINADO COM ART. 39, INCS. II E vi, DA LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.